Tribunal: TJMT
Processo: 1027380-40.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027380-40.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CINTIA FARIA SILVA - CPF: 874.980.062-00 (APELADO), CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - CPF: 947.603.571-49 (ADVOGADO), SPE VERDAO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 01 LTDA - CNPJ: 13.931.059/0001-45 (APELANTE), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 14.962.369/0001-90 (APELANTE), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 14.962.369/0001-90 (APELANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CULPA DA CONSTRUTORA - DEMONSTRADA – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Da análise dos fatos narrados e dos documentos juntados aos autos, restou claramente demonstrado o atraso na entrega do imóvel pelas requeridas, ora apelantes.

1. Tanto é assim que a data prevista para a entrega do imóvel (estabelecida no Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Autônoma Condominial com Cláusulas Suspensivas e Outras Avenças de id. 148541757 – págs. 4 a 25) era de 31.07.2016, contudo, conforme o auto de conclusão emitido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá (id. 148541759 – pág. 1), a obra somente foi finalizada em 29.03.2017, ou seja, com oito (8) meses de atraso.

2. Com o atraso na entrega do imóvel, evidentemente, a requerente, ora apelada, não teria como efetuar a quitação da parcela única na data aprazada, haja vista que, sem que lhe fosse entregue documentos hábeis, como por exemplo o auto de conclusão da obra, chamado de “Habite-se”, ficou impossibilitada de realizar financiamento junto a qualquer instituição bancária.

3. Como já decidido em caso semelhante por esta Quarta Câmara Cível, o atraso na entrega do imóvel por período longo e injustificável configura violação de dever jurídico da construtora, e o dano moral daí decorrente é “
in re ipsa”.

4. No que diz respeito ao valor da indenização por danos extrapatrimoniais, como cediço, não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
SPE VERDÃO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 01 LTDA.
e
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO BENEDITO LTDA.
,

com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais de n.º 1027380-40.2021.8.11.0041, ajuizada por
CINTIA FARIA SILVA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta sentença;

ii) condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, a título de cláusula penal moratória, devidamente atualizado pelo INPC e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, valor este a ser apurado em fase de cumprimento de sentença; e

iii) condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último arbitrado em 20% (vinte por cento) sobre o montante da condenação, de acordo com a orientação traçada no § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 148542465

– págs. 1 a 10), as requeridas, ora apelantes, narram que a requerente, ora apelada, ajuizou esta demanda, ao fundamento de que, apesar de ter cumprido com os pagamentos estabelecidos no Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Autônoma Condominial com Cláusulas Suspensivas e Outras Avenças, referente à aquisição do apartamento 1303, no Edifício Grand Arena Residence, pelo preço total de R$ 396.785,00 (trezentos e noventa e seis mil setecentos e oitenta e cinco reais), não foi lhe entregue o imóvel no prazo estabelecido.

Narrados estes fatos, sustentam que não ocorreu o descumprimento na entrega do imóvel, mas, sim, o atraso da requerente, ora apelada, quanto à parcela única, com vencimento em 31.07.2016, cujo pagamento somente ocorreu em 20.10.2017.

Salientam que, conforme extratos financeiros juntados aos autos, demonstrou o inadimplemento da obrigação assumida pela requerente, ora apelada.

Ainda, aduzem que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser afastada, uma vez que não ocorreu atraso na entrega do imóvel, bem como não foi comprovada qualquer abalo psicológico sofrido pela requerente, ora apelada.

Subsidiariamente, defendem a redução do valor da indenização por danos morais e que os juros de mora incidam a partir do seu arbitramento.

Ao final, requerem o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 148542469 – págs. 1 a 28).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais de n.º 1027380-40.2021.8.11.0041, ajuizada por CINTIA FARIA SILVA em face de SPE VERDÃO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 01 LTDA. e IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO BENEDITO LTDA., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais,

as requeridas, ora apelantes, sustentam que não ocorreu o descumprimento na entrega do imóvel, mas, sim, o atraso da requerente, ora apelada, quanto à parcela única, com vencimento em 31.07.2016, cujo pagamento somente ocorreu em 20.10.2017.

Salientam que, conforme extratos financeiros juntados aos autos, demonstrou o inadimplemento da obrigação assumida pela requerente, ora apelada.

Não assiste razão às requeridas, ora apelantes.

Inicialmente, insta consignar que, da análise dos fatos narrados e dos documentos juntados aos autos, restou claramente demonstrado o atraso na entrega do imóvel pelas requeridas, ora apelantes.

Tanto é assim que a data prevista para a entrega do imóvel (estabelecida no Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Autônoma Condominial com Cláusulas Suspensivas e Outras Avenças de id. 148541757 – págs. 4 a 25) era de 31.07.2016, contudo, conforme o auto de conclusão emitido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá (id. 148541759 – pág. 1), a obra somente foi finalizada em 29.03.2017, ou seja, com oito (8) meses de atraso.

Por oportuno, ainda que se considere o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, ainda assim, o atraso na entrega do imóvel estaria configurado.

Superado esse ponto, ao contrário do que tentam fazer crer as requeridas, ora apelantes, não há que se falar que a requerente, ora apelada, atrasou com a sua obrigação de efetuar o pagamento da parcela única no valor de R$ 256.985,00 (duzentos e cinquenta e seis mil novecentos e oitenta e cinco reais), com vencimento na mesma data em que deveria ser entregue a obra, qual seja, em 31.07.2016.

Isso porque, com o atraso na entrega do imóvel, evidentemente, a requerente, ora apelada, não teria como efetuar a quitação da parcela única na data aprazada, haja vista que, sem que lhe fosse entregue documentos hábeis, como por exemplo o auto de conclusão da obra, chamado de “Habite-se”, ficou impossibilitada de realizar financiamento junto a qualquer instituição bancária.

Não fosse suficiente e refutando de vez a irresignação das requeridas, ora apelantes, conforme pacífico entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a vinculação do prazo de entrega do imóvel à concessão do financiamento ou qualquer outro negócio jurídico, como no caso dos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ENTREGA. ATRASO. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. EXAME. INVIABILIDADE. PRAZO. VINCULAÇÃO. FINANCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284/STF. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no art. 102 da Constituição Federal.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, no contrato de compra e venda de unidades autônomas em construção, não é possível vincular o prazo de entrega do imóvel à concessão de financiamento ou qualquer outro negócio jurídico, devendo ser estipulado prazo certo, de forma clara, expressa e inteligível.

4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando o recurso especial deixa de indicar qual dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação divergente. Aplicação da Súmula nº 284/STF.

5. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela parte agravante exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.008.992/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.)”

Ainda, melhor sorte não socorre às requeridas, ora apelantes, para que a indenização por danos morais seja afastada, uma vez que o imóvel somente foi entregue à requerente, ora apelada, no dia 05.05.2017, ou seja, mais de 04 (quatro) meses após o decurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias de carência.

Nesse passo, como já decidido em caso semelhante por esta Quarta Câmara Cível, o atraso na entrega do imóvel por período longo e injustificável configura violação de dever jurídico da construtora, e o dano moral daí decorrente é “
in re ipsa”.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - ATRASO NA ENTREGA - TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONSTRUTORA - ART. 14 DO CDC - DANO MORAL E LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS - QUANTUM ADEQUADO - CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA DEVIDA DESDE QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS - VINCULAÇÃO AO HABITE-SE - DESCABIMENTO - MULTA CONTRATUAL CUMULÁVEL COM LUCROS CESSANTES - NATUREZA JURÍDICA DIVERSA - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. A construtora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual, não configurando hipótese de caso fortuito ou motivo de força maior o embargo do empreendimento ou qualquer outro tipo de entrave administrativo, já que se trata de res inter alios acta em relação ao promitente comprador.
O excessivo atraso na entrega de imóvel comercializado na planta configura ato ilícito, e gera dano moral e lucros cessantes presumidos, o que dispensa a produção de prova
. Se o valor fixado para a reparação é adequado, limitando-se a compensar os transtornos extrapatrimoniais sem causar enriquecimento ilícito, não comporta redução (princípios da moderação e da razoabilidade). Havendo previsão expressa de prazo de tolerância de 180 dias para a entrega de apartamento em construção, a multa contratual é devida desde quando ultrapassado esse limite, e pode ser cumulada com lucros cessantes, em virtude da natureza moratória dessa cláusula penal. A vinculação da multa de mora à data de expedição do habite-se é inviável, pois a obtenção desse documento nem sempre coincide com a disponibilização física do bem ao promitente comprador, além do quê implicaria em transferência da responsabilidade da construtora a terceiro. A exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil) não se aplica como justificativa para obstar a entrega das chaves se na promessa de compra e venda há previsão de quitação do saldo devedor por financiamento habitacional, o qual evidentemente depende do cumprimento das obrigações da incorporadora.

(Ap 59396/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 17/06/2016).”

No que diz respeito ao valor da indenização por danos extrapatrimoniais, como cediço, não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

A propósito, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, considerando as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes, não há que se falar na redução da indenização por danos morais fixada pelo Juiz sentenciante em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que, a propósito, tem sido fixado por esta Câmara em casos semelhantes.

Por fim, nenhum reparo há que se fazer na sentença recorrida quanto ao termo inicial dos juros de mora, a ser acrescido no valor da indenização por danos morais, haja vista que sua incidência, em caso de responsabilidade contratual, é a partir da citação, a teor do artigo 405 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”

Portanto, tendo em conta que as requeridas, ora apelantes, não demonstraram qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022